Tribunal: TJPA
Processo: 0800499-71.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800499-71.2022.8.14.0144

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO: SEBASTIANA DA COSTA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800499-71.2022.8.14.0144

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
(ADV. GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

APELADO: SEBASTIANA DA COSTA MELO
(ADV. RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BP Promotora de Vendas Ltda. em face de acórdão proferido nos autos de apelação cível, sustentando omissões quanto à (i) prescrição quinquenal das parcelas anteriores a dezembro de 2017 e (ii) necessidade de compensação do valor de R$ 1.193,90, supostamente depositado na conta da autora, conforme extrato bancário anexado. Requer o acolhimento dos embargos para sanear as omissões indicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a dezembro de 2017; e (ii) verificar se houve omissão quanto à compensação do valor de R$ 1.193,90, comprovadamente depositado na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não incorre em omissão quanto à prescrição, uma vez que, embora não tenha enfrentado expressamente o tema, trata-se de matéria de ordem pública e foi implicitamente analisada ao manter a condenação por todo o período dos descontos com base na inexistência de contrato.

4.

A sentença, ao afastar expressamente a prescrição com base no art. 27 do CDC e no desconhecimento da contratação fraudulenta pela parte autora, já havia apreciado a preliminar, sendo essa fundamentação incorporada ao acórdão.

5.

Verifica-se omissão quanto ao pedido de compensação do valor de R$ 1.193,90, pois, apesar de reconhecida a inexistência do contrato, consta nos autos extrato bancário que comprova o depósito dessa quantia na conta da autora.

6.

A constatação do recebimento do valor impõe a compensação parcial da quantia a ser restituída, sob pena de enriquecimento sem causa, o que justifica a correção do acórdão nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A análise implícita da prescrição não configura omissão quando a matéria é de ordem pública e foi rejeitada na sentença com fundamento na ciência superveniente do vício.

2.

O valor comprovadamente depositado na conta da parte autora, ainda que em contexto de contratação fraudulenta, deve ser compensado com o montante a ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 27.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800499-71.2022.8.14.0144

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
(ADV. GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

APELADO: SEBASTIANA DA COSTA MELO
(ADV. RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
, alegando a existência de omissões no acórdão proferido nos autos da Apelação Cível.

Sustenta a embargante, em síntese:
1)
ter havido omissão quanto à alegação de prescrição quinquenal das parcelas anteriores a dezembro de 2017;

2)
ter havido omissão quanto à necessidade de compensação do valor efetivamente depositado na conta da autora, no importe de R$ 1.193,90, o que teria sido comprovado por extrato bancário já anexado aos autos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as referidas omissões e reconhecida a compensação mencionada.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800499-71.2022.8.14.0144

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
(ADV. GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

APELADO: SEBASTIANA DA COSTA MELO
(ADV. RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juízo ou tribunal; ou corrigir erro material.

No caso, os pontos centrais a serem examinados referem-se: (a) à existência de suposta omissão quanto à análise da prescrição quinquenal; e (b) à alegação de que o valor de R$ 1.193,90 teria sido efetivamente transferido para a conta da parte autora, impondo a compensação.

Quanto à prescrição quinquenal das parcelas anteriores a dezembro de 2017, observa-se que não houve omissão no acórdão, pois a matéria não foi objeto de discussão na apelação.

Todavia, como é cediço, trata-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício.

Nesse aspecto, ainda que o acórdão não tenha enfrentado expressamente o termo inicial do prazo prescricional, é possível inferir que a questão foi apreciada de forma implícita, ao manter a condenação por todo o período dos descontos, com base na inexistência do contrato.

De todo modo, ressalto que, em casos de empréstimo fraudulento, o termo inicial da prescrição não coincide com o primeiro desconto, mas com o momento em que a parte tomou conhecimento da contratação irregular.

Nessa linha, é válido reproduzir fragmento da sentença, na fração em que afastou tal preliminar: “
A primeira preliminar diz respeito a suposta prescrição, no entanto, não merece prosperar. Extrai-se dos autos que as prestações iniciaram em agosto de 2015, sendo o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme previsão do art. 27 do CDC, no entanto, é preciso considerar a ínfima instrução da parte autora, que só teve conhecimento da fraude ao contactar o seu patrono. Constata-se, assim, que a presente ação fora ajuizada dentro do prazo prescricional, considerando o desconhecimento da parte autora da ocorrência da fraude perpetrada. Rejeito a preliminar”.

Assim,
afasta-se a alegação de prescrição.

Com relação ao pedido de compensação do valor depositado,

todavia, assiste razão parcial à embargante.

Apesar da conclusão do acórdão pela inexistência do contrato – fundada na ausência de instrumento contratual assinado –, verifico o
decisum
se omitiu quanto a juntada aos autos por parte do próprio autor de extrato bancário comprovando o depósito do valor de R$ 1.193,90 na conta da autora.

Tal elemento impõe o reconhecimento da necessidade de compensação do valor recebido, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Portanto, acolhem-se os embargos de declaração, parcialmente, para corrigir o ponto e determinar que o valor efetivamente creditado na conta da autora seja abatido da quantia a ser restituída.

Ante o exposto,
conheço dos embargos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer que o valor de R$ 1.193,90, comprovadamente depositado na conta da parte autora, deverá ser compensado com o montante a ser restituído
, mantidas as demais disposições do acórdão embargado.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/11/2025